Tribunal: TJDFT
Processo: 0007588-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO E CRIME AMBIENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDOMÍNIO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04/11. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Conforme artigo 44 do Código Penal: as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; e, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
3. Verificada a omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para conceder aos embargantes a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.